Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-87.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de Prestação de Serviços Vale-Pedágio Via Fácil". Empresa autora que reclama a devolução de quantias pagas em duplicidades por equívoco para a Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento ode defesa, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência. EXAME: cerceamento de defesa não configurado.

Ementa:
*AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de Prestação de Serviços Vale-Pedágio Via Fácil". Empresa autora que reclama a devolução de quantias pagas em duplicidades por equívoco para a Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento ode defesa, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa, e que confirma o pagamento efetuado de forma repetida pela autora em favor da ré, por erro. Condenação de restituição do valor pago em duplicidade que era de rigor, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da ré em detrimento da autora. Observância dos artigos 876 e 884 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*